Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753192-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO RODRIGUES DE SOUSA, MARILENE RODRIGUES DE SOUSA, MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: ALBINO DIAS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HUMBERTO RODRIGUES DE SOUSA, MARILENE RODRIGUES DE SOUSA e MARLUCIA RODRIGUES DE SOUSA (alimentantes/requeridos), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, nos autos da ação de alimentos proposta por ALBINO DIAS DE SOUSA (genitor), processo n. 0712909-46.2023.8.07.0005, na qual Sua Excelência fixou alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo, sendo 1/3 por cada filho/agravante. Eis a r. decisão agravada (ID 178858818 da origem): “Aos 21 de novembro de 2023, no horário designado nos autos, nesta cidade de Planaltina/DF, na Sala de Audiência deste Juízo, utilizando o sistema Microsoft Teams de videoconferência, foi feito o pregão perante o MM Juiz de Direito, Dr. Fernando Alves de Medeiros e o Ministério Público, Dr. Elísio Teixeira Lima Neto. Presente o requerente ALBINO DIAS DE SOUSA, acompanhada da Dra. Priscila Moura, defensora pública. Presente os requeridos JOSE HUMBERTO RODRIGUES DE SOUSA, MARLUCIA DIAS SOUSA e MARILENE DIAS DE SOUSA, acompanhados do DR LEANDRO FERREIRA VERAS OAB DF 65488. Iniciada a audiência, o MM Juiz ouviu informalmente as partes e os requeridos ofereceram proposta para que o requerente passe a morar com a requerida MARILENE, onde poderia ter apoio dos requeridos no sustento. A proposta não foi aceita pela parte requerente tendo em vista o histórico de abandono narrado na inicial. Os requeridos informaram ainda que sua mãe com 79 anos encontra-se hospitalizada na UTI e tem a sua residência mantida pelos requeridos. Em seguida, o MP manifestou-se nos seguintes termos: “MM Juiz, tendo em vista a idade avançada e os problemas de saúde evidentes que possue o sr. ALBINO somada à obrigação alimentar legal dos filhos ora requeridos, o MP entende que é o caso de fixação de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sendo 1/3 para cada. O quantum sugerido levou em consideração a informação de que a mãe dos requeridos também necessita da ajuda dos menos atualmente.” Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de pedido de antecipação de tutela para a fixação de alimentos provisórios em favor do requerente. Nos termos do art 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, o vínculo de parentesco encontra-se devidamente demonstrado, sendo, portanto, inegável. No tocante a possibilidade dos requeridos, há nos autos a informação de que possuem mãe com 79 anos, a qual se encontra doente e hospitalizada. Portanto, neste juízo preliminar das circunstâncias relatadas, entendo que, a título provisório, o percentual sugerido pelo MP se afigura adequado para este momento processual e pelas informações até então colhida. Posto isso, acolhendo o parecer ministerial, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E FIXO, PROVISORIAMENTE, OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PERCENTUAL DE 30% (trinta por cento) DO SALÁRIO MÍNIMO, sendo 1/3 para cada requerido, até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito na conta bancária do autor indicada na inicial. Ficam os requeridos intimados para, caso queiram, oferecerem contestação no prazo legal.” Em razão da realização desta audiência por videoconferência, foram dispensadas as assinaturas dos participantes. Nada mais. Eu, Pedro Henrique de Sousa Michnik, secretário de audiência, que o digitei..” Inconformados, os requeridos/alimentantes recorrem. Narram que, na origem, estão sendo demandados pelo agravado, genitor dos recorrentes, em ação de alimentos. Dizem que não estaria comprovada a alegada vulnerabilidade do recorrido, que recebe um salário mínimo mensalmente. Alegam que não se opõe de prestar assistência ao genitor, mas, enfrentam despesas significativas com o tratamento da mãe, atualmente internada em UTI. Tecem ainda considerações sobre suposto abandono afetivo por parte do genitor quando os agravantes eram ainda crianças. Sustentam que “Seguindo o princípio da reciprocidade, que aduz que, os pais que sustentaram filhos, devem ser sustentados por estes na velhice. Segundo essa lógica, quem se recusa a cuidar do filho na infância age de forma indigna, logo, não pode obrigar esse filho a lhe dar, em idade adulta, aquilo que não recebeu.” Liminarmente requerem o efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, para revogar a decisão que fixou alimentos provisório. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo da decisão que fixou alimentos provisórios. É incontroverso que os agravantes são filhos do agravado, este, atualmente com 80 anos de idade. Entre familiares há o dever de assistência mútua, que consubstancia o princípio da solidariedade, o qual encontra amparo no art. 229 da CF e artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil. Ademais, o art. 12 do Estatuto do Idoso igualmente estabelece que “A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores”. Com efeito, cumpre observar que, em tese, neste exame superficial, não se vê aparente violação ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, visto que, demonstrada a vulnerabilidade do agravado (pessoa idosa e acometida de doença grave - AVC, que necessita de auxílio), ao tempo que os alimentos provisórios foram fixados em 30% do salário mínimo (R$396,00), sendo 1/3 por cada filho, o que importa em R$132,00 para cada um. Por sua vez, os recorrentes são maiores e capazes, todos trabalham, JOSÉ HUMBERTO é vigilante; MARLUCIA é cozinheira e MARILENE é enfermeira. Com efeito, necessário dizer ainda que, eventual abandono afetivo pretérito pelo pai, ora agravado, em tese, não exonera os filhos da obrigação alimentar decorrente do princípio da solidariedade. Neste sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE ASCENDENTE. GENITOR IDOSO COM SAÚDE FRAGILIZADA. SUPOSTO ABANDONO AFETIVO PRETÉRITO PELO PAI. NÃO EXONERAÇÃO DOS FILHOS DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. O dever de mutua assistência entre ascendentes e descendentes é uma garantida fundamental consagrada no art. 229 da Constituição Federal. Á luz desse preceito constitucional, princípio da solidariedade familiar, os alimentos podem serem requeridos reciprocamente entre pais e filhos. 2. Na concepção da jurisprudência a alegação de suposto abandono afetivo pretérito pelo genitor, por si só, não constitui óbice para eximirem os descendentes de prestarem alimentos ao pai na velhice, por se tratar de uma obrigação emoldurada no princípio da solidariedade familiar que é um direito fundamental salvaguardado pela Constituição Federal (art. 229 da CF). 3. Em conformidade com a norma do § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas. 4. Ausentes elementos probatórios robustos que demonstrem a incapacidade de as Alimentantes arcarem com o valor da obrigação alimentícia fixada na sentença, a redução da prestação alimentar não merece acolhimento. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1746756, 07182250520218070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Some-se que, o fato de já estarem prestado auxílio a mãe, também idosa, não os exime de assistir também o pai, podendo, todavia, servir de elemento para eventual ajuste no valor, o que, todavia, demanda maior dilação probatória, a ser realizada no momento e perante a instância apropriada, que não é esta de estreita prelibação em agravo de instrumento. Desse modo, em tese, ao menos nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, em tese, vislumbra-se o perigo de dano inverso, a considerar nesta cognição sumária, a avançada idade do alimentando/agravado e a premente necessidade de receber os alimentos. Portanto, nesta prelibação sumária, verificada a ausência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor negar referido pedido, e assim remeter o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator